Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-40.2018.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003621-40.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 190.340.409-68 (APELADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (APELADO), FLAVIA ALBERTO LUCAS - CPF: 796.727.521-72 (APELADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), CLIVAMIR FRASSETO - CPF: 787.521.919-15 (APELANTE), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À DATA DA EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA – LITERALIDADE DA SÚMULA Nº 503 DO C. STJ – CÁRTULAS AJUIZADAS APÓS O PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. (Súmula nº 503 do STJ).

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLIVAMIR FRASSETO, visando reformar a sentença de ID nº 21361051 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Monitória n. 1003621-40.2018.8.11.0045, movida em desfavor de FLÁVIA ALBERTO LUCAS E OUTROS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja vista que do ajuizamento da ação as notas promissórias já se encontravam prescritas e condenou a parte a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. nº 162707565, a parte apelante aduz a não ocorrência da prescrição, haja vista que o termo inicial do prazo prescricional é da pretensão resistida. Sucessivamente, requer a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 162707568, por meios das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se da inicial que foram emitidas 2 (duas) notas promissórias em favor do autor na data de 13.04.2007, sendo uma com vencimento para 15.08.2007 no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e a outra com vencimento para 30.03.2008 no valor de R$136.612,60 (cento e trinta e seis mil e sessenta centavos).

A parte autora relata que após o vencimento dos títulos, as partes iniciaram uma tratativa de composição, razão pela qual realizaram o pagamento de R$20.000,00 na data de 16.04.2014 e R$5.000,00 na data de 03.02.2016.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja vista que os títulos se encontram prescritos.

Insurge-se a apelante desta decisão, sob o argumento de que o termo inicial ocorre com a ciência da prescrição resistida, ou seja, em 16.04.2014.

Pois bem.

Neste contexto, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.262.056/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, o prazo quinquenal de prescrição da
ação

monitória
, para cobrança de
nota

promissória

prescrita
, tem início no dia seguinte ao do vencimento, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO

MONITÓRIA
APARELHADA EM
NOTA

PROMISSÓRIA

PRESCRITA
. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA
AÇÃO
. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de
ação

monitória
em face do emitente de
nota

promissória
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1262056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014).”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (Súmula 503/STJ).” (RAC n. 140230/2014, Quinta Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/02/2015, DJE 16/02/2015).’’

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA - SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E VALIDOU O TÍTULO EXECUTIVO - PRAZO PRESCRICIONAL – EXEGESE DO ARTIGO 206, §5º, I, DO CPC –
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 503 DO STJ
- VALIDADE DO DOCUMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da ação monitória fundada em cheque sem força executiva obedece ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do CC. (...)
O início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do dia seguinte à data de emissão da cártula, conforme preconiza a Súmula 503 do STJ.
(...)” (RAC n. 127454/2014,Primeira Câm. Civ., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 09/06/2015, DJE 15/06/2015) (grifo nosso)”

Na hipótese em tela, as notas promissórias mencionadas foram emitidas em 13.04.2007, com o vencimento para 15.08.2007 e 30.03.2008. Assim, do ajuizamento da ação já havia transcorrido o prazo quinquenal.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
não consta a comprovação de marco temporal tendente a promover a interrupção do prazo prescricional, uma vez ausente conjunto probatório hábil a indicar a pactuação verbal de parcelamento referente às notas promissórias e tampouco a inserção de abatimento parcial nas próprias promissórias.

Por fim, quanto ao pleito sucessivo de inversão do ônus sucumbencial verifico que não assiste razão o apelante. Explico.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Assim, verifica-se que o apelante deu causa ao ajuizamento da presente ação, haja vista que as notas promissórias já se encontravam prescritas.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023